Tribunal: TJSP
Processo: 1070502-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra on-line de passagens aéreas. Alteração imotivada da classe executiva para a econômica. Improcedência. Apelo do autor. Acolhimento. Princípio da vinculação da oferta publicitária. Inteligência do art. 30, CDC. Ausência de erro grosseiro, perceptível ao homem médio, capaz de afastar o caráter vinculativo da oferta. Cabível o cumprimento

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra on-line de passagens aéreas. Alteração imotivada da classe executiva para a econômica. Improcedência. Apelo do autor. Acolhimento. Princípio da vinculação da oferta publicitária. Inteligência do art. 30, CDC. Ausência de erro grosseiro, perceptível ao homem médio, capaz de afastar o caráter vinculativo da oferta. Cabível o cumprimento forçado da obrigação (art. 35, I, CDC). Dano moral caracterizado. Indenização deve ser proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Verba fixada em R$5.000,00, conforme pleiteado pelo autor. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.